Tribunal: TJDFT
Processo: 0726807-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. DESAPARECIMENTO DO OBJETO (CPC, ART. 485, VI). OBTENÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL PELA CREDORA EM AÇÃO DIVERSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO. PROCEDENTE. IMPUTAÇÃO À EXEQUENTE. APELAÇÃO DA EXECUTADA. OBJETO. IMPUTAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA À EXEQUENTE. INTERESSE RECURSAL E DIALETICIDADE AUSENTES. POSTULAÇÃO CONSOANTE O DECIDIDO. PRESSUPOSTOS SUBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE AUSENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, que, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução realizada coincide com o defendido pela parte recorrente, que, ignorando essa realidade processual, recorre e o recurso que interpusera não é apto a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, o que determina que, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, o recurso que formulara não seja conhecido por ressoar completamente desguarnecido de interesse jurídico legítimo.
2. Dissentido a pretensão reformatória do resolvido, contemplando pedido de reforma quanto ao ponto já resolvido em conformidade com o defendido pela parte recorrente, a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto à específica matéria, tornando inviável que o recurso seja conhecido por ser o conhecimento orientado, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, compreendido como instrumento apto a melhor sua situação no plano material.
3. O recurso, assim como a ação, é orientado pelo princípio da utilidade que descerra o interesse processual de a parte valer-se da interseção judicial, tornando inviável que o recurso seja conhecido quando arrosta a sentença em ponto que decidira segundo o defendido, pois ausente interesse em perseguir a reforma do resolvido e desguarnecido de objeto o apelo quanto ao ponto específico, implicando essa apuração, ademais, a constatação da subsistência de violação ao princípio da dialeticidade.
4. Apelação não conhecida. Unânime.